Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO SUCESSIVOS. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar os seguintes valores, referentes ao FGTS pertinente aos períodos trabalhados pelos autores: FABÍOLA DE BARROS, R$ 9.042,09 (nove mil e quarenta e dois reais e nove centavos); DANIEL DE SOUZA LIMA, R$ 10.980,08 (dez mil novecentos e oitenta reais e oito centavos); HELDER DA SILVA, R$ 9.316,40 (nove mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos); LIVIA CARLA RODRIGUES FERREIRA, R$ 11.082,49 (onze mil e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos); CAMILA CANTARELLO SILVA, R$ 12.018,71 (doze mil e dezoito reais e setenta e um centavos). Em seu recurso, alega o recorrente a ausência do direito ao recebimento de FGTS nos contratos temporários. Pede a reforma de sentença e o não provimento dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 5374819).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir carência declarada e por meio dos contratos sucessivos, conforme os anos apontados pelos autores em declaração condizem com as provas juntadas pelo réu nos respectivos IDs (ID 5374763 - Pág. 5 declaração da Camila e ID 5374796 - Pág. 205 respectivas substituições; ID 5374764 - Pág. 5 declaração da Livia e ID 5374798 - Pág. 71 respectivas substituições; ID 5374765 - Pág. 5 declaração do Helder e ID 5374796 - Pág. 599 respectivas substituições; ID 5374766 - Pág. 5 declaração do Daniel e ID 5374796 - Pág. 305 respectivas substituições; e, ID 5374767 - Pág. 6 declaração da Fabiola e ID 5374796 - Pág. 490 respectivas substituições). Assim, válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.